Tribunal: STF
Processo: ARE 1439080
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, pp. 4-5):



“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 86, INCISOS IV, V, VI, X E XI, DO §1º, DAS EXPRESSÕES 'GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS' E 'GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA' DO §3º, BEM COMO ARTIGOS 97, 98, 99 E 108, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 25, DE 25 DE OUTUBRO DE 2007, DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÕES 'DE PRODUTIVIDADE', 'DE ENCARGOS ESPECIAIS', 'POR CONDUÇÃO DE AMBULÂNCIA', 'POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA' E 'NATALÍCIA' AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ATIVA VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE NÃO TRADUZEM EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO OU DESEMPENHO DE FUNÇÕES EM CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES A JUSTIFICAR SUA CONCESSÃO DISTANCIAMENTO DO INTERESSE PÚBLICO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, MORALIDADE E INTERESSE PÚBLICO VIOLAÇÃO À NORMA L TRIBUNAL DE JUSTIÇA ÓRGÃO ESPECIAL PODER JUDICIÁRIO São Paulo DOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ARTIGO 144 DA MESMA CARTA PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL INVIÁVEL OUTORGA LEGISLATIVA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE O PERCENTUAL DAS VANTAGENS MÁCULA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PRETÉRITOS RECEBIDOS EM BOA-FÉ AÇÃO PROCEDENTE, COM RESSALVA.



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 18, 29, 31, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se em suma, que o Município detém competência constitucional privativa para legislar acerca de direitos e vantagens de seus servidores.



    Alega que as vantagens pecuniárias compõem a remuneração dos servidores em questão, aos quais não se aplica o regime de subsídio. E, ainda que os servidores  que fazem jus às apontadas gratificações desempenham atribuições adicionais às que lhes são usuais e, por isso, fazem jus ao seu recebimento.



    Por fim, aponta terem sido respeitados os princípios da reserva legal, da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabendo ao Judiciário interferir na discricionariedade administrativa.  



    A Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 280, 283 e 284 do STF, bem como pela insuficiência na demonstração da repercussão geral (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na vedação das 280, 283 e 284 do STF, bem como pela insuficiência na demonstração da repercussão geral. Entretanto, o agravante limitou-se a impugnar a existência de repercussão geral na causa, nada aduzindo quanto aos demais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013). 
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012). 



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente